Tribunal: STF
Processo: CC 7753
Classe: CC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-06-12
Data de publicação: 2019-06-12

Ementa:
Ementa: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO VERSUS JUSTIÇA COMUM. CONFLITO NEGATIVO SUSCITADO PELA JUSTIÇA COMUM. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. LEI MUNICIPAL 2.502/2001. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE.